Tribunal: TJBA
Processo: 8032096-82.2021.8.05.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL n.
8032096-82.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: JULIO JOAO CASTOR JUNIOR e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, JACI BARBOSA MOTA, DOMINIQUE VIANA SILVA, JOAO DE CASTRO SOUZA

ACORDÃO

AÇÃO CAUTELAR VISANDO CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PRIMEVA QUE REVOGOU A PRISÃO CAUTELAR DOS DENUNCIADOS, EM RAZÃO DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRADIÇÃO COM OS TERMOS DAS DECISÕES ANTERIORES QUE DECRETARAM AS PRISÕES. CÁRCERE QUE NÃO TINHA COMO OBJETIVO GARANTIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, MAS SIM DESMANTELAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. PEDIDO CAUTELAR JULGADO PROCEDENTE.

01.
Trata-se de AÇÃO CAUTELAR proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio da qual pretende seja conferido efeito ativo ao RESE nº 8004846-83.2021.8.05.0191, “
tendo como objeto de impugnação a decisão de id. 140795387, exarada nos Autos nº 8004197-55.2020.8.05.0191, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso, a qual deferiu a revogação das prisões preventivas de JÚLIO JOÃO CASTOR JÚNIOR, SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO GUIPSON JÚNIOR, MÁRCIO ANDRÉ FERREIRA VACCAREZZA e VALMIR DANTAS FÉLIX
”.

02. Inicialmente, consigno que o RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n° 8004846-83.2021.8.05.0191 já se encontra em tramitação nesta Primeira Câmara Criminal, estando pendente a manifestação da Procuradoria de Justiça para que possa o mesmo ser apreciado,
devendo ser feita nele a análise aprofundada acerca da pertinência ou não da decisão que revogou a prisão preventiva dos Acionados
.

03. Quanto ao ponto, registre-se que, a despeito da ausência de previsão legal atribuindo efeito suspensivo nas hipóteses de interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante,
a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de tutela provisória de cunho acautelatório, para que se possa atribuir, em caráter excepcional, efeito suspensivo ao recurso interposto
.

04. Segundo a decisão recorrida, “
a prisão preventiva dos acusados foi decretada diante da necessidade de assegurar a ordem pública local e garantir a conveniência da instrução processual, evitando que os réus continuassem a prática delituosa, bem como para impedir que se frustrasse a produção de provas, especialmente a testemunhal. Entretanto, considerando a atual situação processual, com a conclusão de todas as oitivas, nesta fase de admissibilidade de acusação - sumário de culpa - entendemos que, ao menos por ora, não há mais que se falar em prisão por conveniência da instrução processual. De igual modo, a ordem pública local pode ser assegurada mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, como o afastamento do cargo público.
”

05. Nesse passo, numa análise prévia, tem-se como certo que, como decidido ao longo de vários
habeas corpus
impetrados em favor dos Acionados, a prisão cautelar dos mesmos era necessária diante da existência de fortes indícios de que os Acusados integrariam uma perigosa organização criminosa, formada, na sua maioria, por policiais militares, sendo a medida útil e necessária à cessação da atividade criminosa. Registrou-se, por diversas vezes, que, tratando-se de organização criminosa, a jurisprudência do STJ “
é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
” (AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª TURMA, DJe 17/12/2020), sendo certo que
a prisão dos Réus nunca esteve vinculada, unicamente, à necessidade de garantir a instrução processual, mas, antes de tudo, a ordem pública
.

06. Soa imotivada, assim, a revogação das prisões apenas e tão somente porque houve encerramento da instrução processual, merecendo guarida a pretensão aqui esposada, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do recurso interposto.

07. Com relação ao pedido do Acionado PEDRO GUIPSON JÚNIOR para que seja o cárcere substituído por prisão domiciliar, cuja pretensão liminar foi indeferida anteriormente, entendo ser o mesmo descabido. Veja-se que as assertivas do Acionado não se sustentam pela própria documentação por ele referida em seu petitório de id. 21813789, pois os relatórios médicos apresentados não indicam que o mesmo possui qualquer “
estado de saúde debilitado
”. Ademais, o laudo da tomografia realizada (id. 21813807) indica que haveria acometimento de até 30% do parênquima pulmonar, não conferindo legitimidade à assertiva da Defesa no sentido de que “
o comprometimento pulmonar é superior a 30%
”. Isto posto, indefere-se o pedido de prisão domiciliar.

08. Pedido julgado procedente, confirmando-se a liminar antes deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032096-82.2021.8.05.0000, em que figuram como Acionante o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Acionados JÚLIO JOÃO CASTOR JÚNIOR, SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO GUIPSON JÚNIOR, MÁRCIO ANDRÉ FERREIRA VACCAREZZA e VALMIR DANTAS FÉLIX.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CAUTELAR, confirmando a liminar antes deferida, nos termos do voto do Relator.